Tribunal: TJSP
Processo: 1046722-59.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEM PARAR. DÍVIDA PRESCRITA. Sentença que indeferiu a petição inicial e determinou que a parte autora recolhesse as custas iniciais vez que indeferido o pedido de Justiça Gratuita, sem honorários, ausente a instalação da lide e o contraditório. Inconformismo da parte autora. Justiça Gratuita concedida à parte autora. Não há lei ou decisão vinculativa que obrigue o

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEM PARAR. DÍVIDA PRESCRITA. Sentença que indeferiu a petição inicial e determinou que a parte autora recolhesse as custas iniciais vez que indeferido o pedido de Justiça Gratuita, sem honorários, ausente a instalação da lide e o contraditório. Inconformismo da parte autora. Justiça Gratuita concedida à parte autora. Não há lei ou decisão vinculativa que obrigue o devedor a tentar um acordo extrajudicial antes de buscar a Justiça para anular ou contestar uma dívida prescrita. A cobrança de dívidas prescritas é ilegal, e o devedor tem o direito de buscar proteção judicial sem necessidade de esgotar tentativas de negociação. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.